Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A cirurgia de reconstrução pós-bariátrica, para reconstrução de mamas decorrente de quadro de lipodistrofia, não possui caráter estritamente estético, mas encerra, por certo, tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida.

2. Nessa medida, deve-se prevalecer a exegese de que a cirurgia indicada à consumidora, por ter o condão de debelar os problemas decorrentes de acentuada perda de massa corpórea, consubstancia-se em continuação do tratamento de quadro clínico de obesidade mórbida por ela apresentado.

3. A recusa de cobertura no tocante às próteses mamárias indicadas pelo cirurgião plástico para realização da cirurgia reparadora causou à autora angústia e sentimento de desamparo em momento de grande fragilidade pessoal, o que rende ensejo à compensação por danos morais, por expressiva violação ao postulado da dignidade da pessoa.

4. O quantum fixado a título de indenização por danos morais deve observar o seu caráter compensatório e igualmente dissuasório. Considera-se, também, para tanto, a natureza da ofensa, a gravidade do ilícito e as peculiaridades do caso, conferindo à vítima valor suficiente para lhe restaurar o bem-estar, desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.